Tribunal: TJMT
Processo: 1013372-21.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013372-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (IMPETRANTE), ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA - CPF: 732.625.791-49 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA - CPF: 732.625.791-49 (PACIENTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ

HABEAS CORPUS – PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA E PROEMINÊNCIA DO AGENTE - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrado a efetiva necessidade de restrição ao
status libertatis
do acusado e preenchidos os demais requisitos legais.

Contudo, demonstrada a gravidade concreta da conduta, a partir do modus operandi do grupo criminoso e da posição hierárquica do paciente, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

Ausentes as condições subjetivas que motivaram a concessão de liberdade ao corréu, não é cabível a extensão do mesmo benefício ao paciente.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013372-21.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Nemuel André Almeida da Silva, em favor de
Robert Wagner de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente foi preso preventivamente, no bojo de inquérito policial que investiga a suposta prática de crimes de roubo majorado e organização criminosa, por fato ocorrido em 29/3/2020.

Após a decretação da prisão preventiva, o paciente restou denunciado pela suposta prática dos crimes de posse e porte de arma (arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03), organização criminosa e roubo majorado.

Sustenta, porém, que fatos atinentes a outra investigação policial (IP 020/2019-GCCO) foram utilizados para justificar a prisão do paciente, enquanto naqueles autos sequer foi formalizada a imputação penal em face do paciente.

Aduz, ainda, que a decisão invectivada não demonstra objetivamente quais atividades criminosas teriam sido praticadas, especialmente em período mais recente.

Argumenta que a afirmação de que o paciente seria proprietário, em conjunto com outro investigado, de um imóvel rural que, teoricamente, serviu de apoio ao grupo criminoso é mera conjectura.

Verbera que não há fundamentação idônea e individualizada no decreto cautelar, tampouco estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, especialmente diante dos bons predicados pessoais. Ao final, defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Indeferi o pedido de liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ

VOTO:

A prisão preventiva do paciente tem origem em representação da autoridade policial, nos autos n. 10782-59.2020.811.0105, em que se apura a prática, em tese, dos crimes de
roubo majorado, organização criminosa, receptação, dentre outros
, em trâmite na Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Pois bem. Tem sido rotineira a deflagração de operações policiais semelhantes, com a finalidade de investigar supostos crimes de tráficos de drogas, organização criminosa e delitos correlatos, geralmente com a prisão preventiva de dezenas de investigados, mas nem sempre com a devida individualização de condutas.

Não desconheço que em delitos de autoria coletiva a jurisprudência tem admitido uma certa relativização da necessidade de minuciosa individualização de condutas, em virtude da complexidade dos casos (STJ, RHC 93.999/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).

Contudo, a prisão preventiva é uma medida cautelar de extrema gravidade e de última ratio, não podendo ser adotada como efeito natural de uma imputação penal, muito menos como punição antecipada.

Em crimes desta natureza, notadamente quando envolve a imputação de organização criminosa, é frequente a decretação da prisão preventiva de todos supostos autores, independentemente do grau ou nível de participação/envolvimento de cada um deles.

Diante disso, há a necessidade de se examinar com mais cautela o suporte probatório indiciário que dá lastro à imposição da prisão preventiva, sob prisma da justa causa [
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
],
obviamente sem adiantar um juízo definitivo de mérito sobre os fatos supostamente criminosos
, como também
o efetivo perigo processual
decorrente da liberdade de cada investigado, à luz do grau ou nível de participação/envolvimento, somado aos predicados individuais.

No caso em debate, no ano de 2019 a Polícia Civil, por meio da GCCO, instaurou o Inquérito Policial n. 020/2019-GCCO, “
instaurado para apurar denúncias relacionadas a existência de uma Organização Criminosa atuante na região médio-norte do Estado, responsável pela prática de crimes de furto e roubo de defensivos agrícolas, do qual decorreu a deflagração da
Operação “Fim da Linha”
e o oferecimento da denúncia nos autos nº 33587-40.2019.811.0042 – COD 592398
”.

Na época, o ora paciente, apesar de ter sido investigado, inclusive sob monitoramento pessoal, não foi denunciado, ante a ausência de indícios razoáveis de autoria.

Porém, em 30/3/2020, houve um roubo numa propriedade rural denominada “Fazenda Curitiba”, em Itanhangá/MT, tendo como objeto dos assaltantes exatamente defensivos agrícolas.

Nesse episódio, “
ao dirigirem-se até a propriedade, os policiais foram informados pelas vítimas que na noite anterior, cerca de 11 (onze) indivíduos fortemente armadas, valendo-se de muita violência e ameaças, renderam todos que estavam no local e os imobilizaram com algemas plásticas, mantendo-os subjugados por algumas horas, enquanto os criminosos efetuavam a subtração dos produtos e defensivos agrícolas existentes na propriedade
”.

Diante da semelhança do modus operandi, a equipe do GCCO passou a monitorar os agentes que no ano anterior haviam sido investigados no IP n. 020/2019-GCCO, quando, utilizando de informações obtidas na investigação anterior, “
deslocaram-se até a região de chácaras denominada “Viva Vida”, situada entre os municípios de Sinop e Sorriso, porquanto naquele local havia sido localizada um chácara de propriedade de WEBERSON CORREIA DA SILVA, vulgo “SECO” e ROBERT DE OLIVEIRA, que já haviam sido citados na última investigação
”.

A partir de então, por meio de monitoramento de campo, foi possível a apreensão em flagrante de diversos indivíduos, assim como a recuperação de parte dos defensivos agrícolas subtraídos na “
Fazenda Curitiba
”.

Em relação especificamente ao paciente, o decreto cautelar o aponta como sendo coproprietário do imóvel rural (chácara entre Sinop e Sorriso), na qual os produtos objeto do crime estavam armazenados até o momento em que foi transportado em um caminhão e, na sequência, abordado pelas forças de segurança.

Além disso, no aludido imóvel, foram apreendidos “
documentos (notas fiscais) em nome de ROBERT WAGNER e o uniforme utilizado por ele quando trabalhava como vendedor na empresa Catatau Veículos, em Sinop
”.

A autoridade policial delimitou as condutas do paciente, nos seguintes termos:

“
2. ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA

Art. 2º, §2º, da Lei 12850/2013; Art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-B ROBERT é sócio de SECO na referida chácara onde os produtos estavam armazenados e foram carregados antes de ser apreendidos. No dia da apreensão, os policiais localizaram na chácara notas fiscais em seu nome e seu antigo uniforme de trabalho. (IP. 10/2020 – fls. 25) Em outubro de 2019 foi flagrado na companhia de todo o bando que posteriormente foi preso pela GCCO. ROBERT foi fotografado, filmado e seguido até próximo a chácara onde estavam escondidos após um roubo realizado a outra fazenda. ROBERT apareceu também nos relatórios de interceptação telefônica daquela investigação, deixando claro seu envolvimento com o bando, mas sempre era muito cauteloso ao telefone. (Relatório Policial 211- IP. 20/2019) Das ligações interceptadas ao longo da investigação, restaram claro que a chácara posteriormente foi identificada, servia de ponto de apoio ao grupo antes após os roubos, desde aquela época. Porém, desde a ocasião do confronto armado entre o bando e nossas equipes em Lucas do Rio Verde, ele nunca mais fora localizado Quando a operação foi deflagrada, a residência de ROBERT em SINOP foi alvo de Busca e Apreensão. No relatório de análise do aparelho celular/tablet da investigada ADRIANA, presa em flagrante, nota-se que em conversa com outro integrante da organização LUCIANO, eles deixam claro que ROBERT estaria envolvido e ainda desconfiavam que teria sido ele quem teria “caguetado” os comparsas aos policiais. A conversa se deu logo após a prisão de ORLANDO e os demais, minutos antes da prisão de ADRIANA. Na conversa, LUCIANO afirma que tem certeza que ROBERT foi quem entregou tudo e ainda afirma categoricamente que irá matá-lo. (RT. 45/2020)”

O paciente, juntamente com o também investigado Weberson Correira da Silva, vulgo “Seco”,
seria pessoa de proeminência na estrutura organizacional, pois forneceria toda a estrutura logística, tanto para a realização dos crimes patrimoniais, como também para os atos posteriores de ocultação e transporte dos bens surrupiados
.

Neste contexto, foi-lhe imposta a prisão preventiva, restando justificado o
periculum libertatis
, sob os seguintes argumentos:

“Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, cuja ação se respalda na inexistência de vigilância e o difícil acesso da força policial às propriedades rurais vitimadas.

(...)

Verifica-se, portanto, que o caso preenche o requisito objetivo para a prisão preventiva previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ou seja, se trata de investigação que apontada a prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, constatando-se, ainda, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública, pois com frequência seus membros, em total desprezo às normas criminais, insistem em fazer do prática do crime o meio de subsistência.

Vê-se, assim, que a ameaça à ordem pública é evidente e dispensa maiores argumentos. Na hipótese em comento, estão estampados os pressupostos legais para se aplicar a medida de força ora requerida, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum in libertatis.

À luz das considerações supra, é cediço que a prisão preventiva dos representados é uma necessidade: de preservação da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal. Necessidade de que se reflita nas pessoas que as instituições penais estão vigilantes e que se desestimulem tais pessoas de continuarem agindo como se vivessem numa terra sem lei e sem ordem, incitados pela impunidade.

(...)

Do que consta reproduzido nos autos, vê-se que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, também se faz presente para autorizar a segregação cautelar, o que afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, pelo que tudo indica, não estão dispostos a se curvar a lei e a ordem constituídas, visto que as trocas de mensagem demonstrariam que os representados fazem do crime a sua profissão.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, 'quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada' (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Nesse sentido, cumpre ressaltar que se trata de grupo com atuação sempre muito violenta, imobilizando as vítimas sob a mira de armas de grosso calibre e disposto ao enfrentamento bélico com a força policial, como já visto em Lucas do Rio Verde em outubro passado, quando se vislumbra que alguns dos representados estavam presentes no embate bélico ocorrido.

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

No que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, resta evidenciado que o grupo estava em franca atividade até a ação policial ocorrida no dia 1º.04.2020 e não se sabe se os supostos integrantes em liberdade prosseguiram com a atividade do grupo até a data presente, haja vista que não demonstraram disposição para obediência às normas penais.

Assim, como demonstrado na representação da GCCO e na manifestação do GAECO, efetuada no interesse do Inquérito Policial nº 010/2020/GCCO/MT, resta devidamente justificada a necessidade da decretação da segregação preventiva dos acusados. POSTO ISSO e considerando o que nos autos consta, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos Investigados WEBERSON CORREIA SILVA, ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA, LUCIANO ALVES FEITOSA, NICOLAS JORDANI PEREIRA, SANDRO SANTOS MAIA, EVERTON CARLOS KARNOPP e PEDRO JUANIR SILVA, todos abaixo qualificados, o que faço com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, eis que presentes os requisitos da garantia da ordem pública e da garantia de aplicação da Lei Penal.”

Nesse contexto, embora há indícios razoáveis que vinculam o paciente à suposta organização criminosa, como também indicam a sua posição de destaque na estrutura organizacional, com relevante importância desde o planejamento, passando-se pela execução e atos posteriores, de modo a garantir o sucesso econômico do grupo.

Assim, analisando a posição pessoal do paciente, compreendo que é necessária a manutenção de sua prisão preventiva, como forma de interromper as atividades da suposta organização criminosa.

Neste sentido, o STJ tem compreendido que “
demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública
” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Para tanto, ou seja: interrupção das atividades da organização criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedira a interação entre os supostos membros, como também a continuidade dos roubos de produtos agropecuários, com enorme truculência às vítimas, em propriedades rurais, distantes da ação policial.

Saliente-se que o fato de o paciente não ter sido denunciado no Inquérito Policial n. 020/2019-GCCO não o torna imune por atos eventualmente praticados no passado, porquanto surgindo-se provas novas é possível a reabertura das investigações, enquanto não decorrido o prazo prescricional.

Ademais,
a referência do juízo à investigação anterior é necessária para a contextualização dos fatos investigados
, sendo certo que
a prisão preventiva ora imposta está relacionada aos fatos ocorridos em 30/3/2020 na “Fazenda Curitiba”, como também às investigações posteriores que resultaram em prisões em flagrante, com apreensão de armas, documentos, veículos e recuperação de parte dos bens subtraídos, além da identificação dos supostos membros da organização criminosa
. Logo,
a constrição cautelar é contemporânea aos fatos que a justificaram
.

Portanto, a prisão preventiva está devidamente justificada, como forma de assegurar a ordem pública, abalada pelos atos da suposta organização criminosa, cujo modus operandi é extremamente grave e violento [
pluralidade de agentes que invadem propriedades rurais, ameaçam e amarram as vítimas por horas, para garantir a subtração de valiosos produtos destinados à agricultura
], evitando-se a continuidade delitiva.

Por fim, consigno que a situação processual do paciente em nada se assemelha com aquela da também investigada Adriana Rodrigues, beneficiada no HC n. 1008232-06.2020.8.11.0000, cujo grau de participação nos fatos investigados era mínimo.

Ante o exposto,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020